Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. COMPRA E VENDA DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. TRANSFERÊNCIA DA CARTA. INOCORRÊNCIA. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA VÍTIMA. PROVA FIRME, SUFICIENTE E IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. RELAÇÃO DE AMIZADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. Deve ser mantida a condenação quando as provas produzidas são firmes, suficientes e harmônicas para definir a caracterização das elementares previstas no artigo 171, caput, do Código Penal, no sentido de que o apelante obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, à medida que manteve a vítima em erro por meio fraudulento, consistente em contrato de compra e venda de carta de crédito contemplada, negociada pelo valor de R$ 14.000,00, sem que a mesma tenha sido entregue, ou que o valor pago pelo título tenha sido integralmente restituído. Quando a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de estelionato, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, hipótese prevista no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Na definição da pena-base, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, quando praticado o delito de estelionato contra amigo próximo, circunstância que permitia ao agente gozar de maior confiança da vítima e que, no caso concreto, facilitou a prática do delito com a obtenção de vantagem ilícita. O prejuízo, via de regra, é ínsito ao tipo penal referente ao estelionato, todavia as consequências do crime devem ser consideradas desfavoráveis quando for de grande monta, expressivo. No caso, cuidou-se a vítima de pessoa física, que experimentou o prejuízo inicial na ordem de R$ 14.000,00, dos quais apenas R$ 4.700,00 foram restituídos pelo apelante de forma não periódica e não homogênea, e somente após a vítima ter comunicado os fatos à autoridade policial, devendo ser mantida a negativação das consequência do crime.